Tribunal: TJMMG
Processo: 2000010-45.2021.9.13.0004
Classe: Recurso Inominado Militar
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO INOMINADO Processo n. 2000010-45.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 22/06/2023 Publicação: 03/07/2023 Decisão: unânime EMENTA RECURSO INOMINADO – ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR E ARTIGOS 16 E 20 DA LEI N. 10.826/2003 (ESTATUTO DO DESARMAMENTO) – CONDUTAS, EM TESE, COMETIDAS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO QUE ORIGINARAM AÇÕES PENAIS COM ORIGENS INVESTIGATIVAS DISTINTAS, NA JUSTIÇA COMUM E NA JUSTIÇA MILITAR – ADVENTO DA LEI N. 13.491/2017 – DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA À JUSTIÇA MILITAR PARA ANÁLISE DO SUPOSTO CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE CONHECEU DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR – ARTIGO 94 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU O PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PRIMEIRO CONHECEU DA MATÉRIA – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e recorrido Magno Queiroz Ferreira, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso inominado, para manter a decisão que rejeitou a arguição de incompetência da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual para processar e julgar a Ação Penal n. 2000010-45.2021.9.13.00004. RELATÓRIO Trata-se de recurso inominado interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, contra a decisão que rejeitou a arguição de incompetência da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) para processar e julgar a Ação Penal autuada sob o n. 2000010-45.2021.9.13.00004. Extrai-se dos autos que o Cabo PM Magno Queiroz Ferreira foi denunciado nos Autos n. 702.140.393.399, perante o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG, em razão dos seguintes fatos, verbis: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Consta do incluso Inquérito Policiai que no dia 22 de abril de 2013, por volta das 11:30 horas, na sede da 200ª Cia TM, nesta cidade, o denunciado, policial militar do Estado de Minas Gerais, mantinha sob sua guarda, 04 munições de calibre .44 e 18 munições de calibre .32, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo se apurou, a Corregedoria da Polícia Militar local recebeu notícia anônima de que o denunciado estaria, durante seu horário de serviço, transportando ilegalmente drogas e armas na viatura em que trabalhava. Para apurar a informação, o comandante da 200ª Cia TM, Iº Tenente Émerson Sócrates Gonçalves Paiva, determinou à guarnição do denunciado o retorno ao quartel da companhia. Quando a viatura chegou ao local, seus integrantes foram informados do teor dos fatos e determinou-se busca no interior do veículo e nos pertences de seus ocupantes. Durante a busca, filmada, foram encontradas, dentro de uma bolsa cinza do denunciado, as drogas e munições já especificadas (auto de apreensão - fls. 20/21; laudo de eficiência de munição de arma de fogo - fl. 36). Ante o exposto, o Ministério Público oferece a presente DENÚNCIA contra MAGNO QUEIROZ FERREIRA pela prática do delito tipificado no art. 16. caput, com a causa de aumento de pena prevista no art. 20. ambos da Lei n. 10826/03 (Evento 1 – DENUNCIA3 – Processo originário). A denúncia foi recebida no dia 25/08/2014 (Evento 1 – REC_DENUN7 – Processo originário). Concluída a instrução processual e após requerimento do Ministério Público (Evento 1 - PED DECLINA COMPET36 – Processo originário), o juízo da Comarca de Uberlândia/MG declinou da competência para processar e julgar a causa em face do advento da Lei n. 13.491/2017, determinando, assim, a remessa dos autos a esta Justiça Militar, conforme decisão datada de 11/04/2019 (Evento 1 - DECL_COMPE26 – Processo originário). Encaminhado o processo (Evento 1 - SUBS31 – pág. 2 - Processo originário), em 27/11/2020 foram recebidos nesta Justiça Militar (Evento 1, PROM32 - Processo originário), em 08/01/2021 o feito foi distribuído, inicialmente, à 4ª AJME sob o n. 2000010-45.2021.9.13.0004 (Evento 1 – Processo originário). No entanto, na mesma data, foi redistribuído, por prevenção à 1ª AJME (Evento 2 – Processo originário). Em 09/02/2021, sobreveio certidão informando a tramitação de feito semelhante (data dos fatos – 22/04/2013 – e local dos fatos – Uberlândia/MG) perante a 1ª AJME sob o n 0000983-24.2013.9.13.0001, o qual foi arquivado em 05/08/2015, pela extinção da punibilidade do Cb PM Magno Queiroz Ferreira, nos termos do artigo 89, § 5º, da Lei n. 9.099/95 (Evento 7 – Processo originário). Determinada a abertura de vista do presente feito, concomitantemente com os Autos n. 0000983-24.2013.9.13.0001, ao Ministério Público, este pugnou pela extinção do feito, em razão da coisa julgada (Eventos 9, 10 e 13 - Processo originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O juízo a quo indeferiu o pedido do Parquet e determinou o envio dos autos ao procurador-geral de justiça, por analogia ao previsto no artigo 397 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o qual, por sua vez, manifestou-se pela inaplicabilidade do art. 397 do CPPM, opinando, assim, pela devolução dos autos ao juízo de origem e prosseguimento do feito nos termos da legislação vigente (Eventos 21 e 33 - Processo originário). Determinada nova abertura de vista ao Ministério Público, a douta promotora de justiça alegou a ausência de fundamento legal para o prosseguimento do feito perante a 1ª AJME, considerando que não há que falar em prevenção de processo, com outro já findo, a teor da Súmula n. 235, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que determina que “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.” Segundo o Parquet, no caso em tela, inexistem motivos para a modificação da competência natural estabelecida por sorteio, em face do encerramento da primeira ação que tramitou na 1ª AJME. Nesses termos, pugnou pela remessa dos autos à 4ª AJME, (Eventos 36 e 39). O meritíssimo juiz de direito titular da 1ª AJME indeferiu o pedido ministerial com base nos seguintes fundamentos: Trata-se de ação penal oriunda do juízo da Justiça Comum Estadual da 2ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG, cuja denúncia imputa ao Cb PM Magno Queiroz Ferreira a prática, em tese, de conduta descrita no art. 16, da Lei 10.826/03, por fato ocorrido em 22/04/2013, registrado no REDS 2013-000836714-001. [...] O aludido REDS subsidiou a lavratura de dois APFs em que o militar em questão figurou como autuado. Um foi o APFD n. PCnet: 2013-702-001687-005-002203941-62, referente a estes autos e o outro foi o APF de Portaria n. 107.695/2013, em que o militar foi preso em flagrante pela prática, em tese, de conduta descrita no art. 290, do CPM, referente aos autos n. 0000983-24.2013.9.13.0001. É de se perceber que, embora os delitos imputados ao militar tenham acontecido por ocasião da mesma busca e apreensão realizada em 22/04/2013, as imputações são distintas e os presentes autos somente aportaram nesta justiça militar em razão da Lei 13.491/17, que alterou o art. 9º do CPM para fazer constar no inciso II, que é crime militar os delitos previstos na legislação penal, quando praticados em alguma das situações elencadas no mesmo dispositivo legal. A recente jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, decidiu que no caso como o dos autos há conexão com o feito que tramitou anteriormente nesta Justiça Militar, conforme o teor dos seguintes julgados: “PENAL – AÇÃO PENAL – PRÁTICA DE TORTURA – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 13.491/2017 – CRIMES CONEXOS – EXISTÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR ARQUIVADO SOBRE OS MESMOS FATOS – JUÍZES DA MESMA CATEGORIA – INVIABILIDADE DE SE FIXAR A COMPETÊNCIA CONFORME A REGRA DO ART. 101, II, A e B, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – INCIDÊNCIA DA REGRA SUBSIDIÁRIA (ALÍNEA “C”) – COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO.” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – PRÁTICA, EM TESE, DE SUPOSTOS DELITOS DE OMISSÃO DE SOCORRO E DE TORTURA – PRÁTICA DE CONDUTAS, EM TESE, TÍPICAS NA MESMA DATA, NO MESMO HORÁRIO, COM CORRELAÇÃO SUBJETIVA, MATERIAL E PROBATÓRIA – CONEXÃO NA FORMA PREVISTA NO ART. 101, II, ALÍNEA “C”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE RECEBEU A DENÚNCIA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL INSTAURADA A PARTIR DA PRÁTICA, EM TESE, DA TORTURA (ART. 94 do CPPM) – CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. (Evento 41). Inconformado, o Ministério Público estadual interpôs o presente recurso inominado. Em suas razões recursais, alegou que não há justificativa legal para o prosseguimento do feito na 1ª AJME, pois não existe prevenção com autos já findos, a teor da Súmula 235 do STJ. Asseverou que o objetivo de reunir os feitos é decidir conjuntamente os processos, evitando julgamentos conflituosos, o que não se aplica ao caso em questão, pois a ação que tramitava na 1ª AJME já foi encerrada. Citou o artigo 107 do CPPM e apontamentos doutrinários a fim de argumentar que, não obstante a conexão ou a continência, se um dos processos já foi sentenciado, não mais haverá razão para a reunião dos mesmos. Salientou que o principal escopo trazido pelos institutos da conexão e da continência é que processos semelhantes se desenvolvam simultaneamente para que a produção probatória se dê de forma mais eficaz e, além disso, se evite julgamentos conflituosos. Dessa forma, completou que, tendo sido um deles concluído, não mais subsistirá interesse na conexão e, menos ainda, na suscitação da competência do juízo no qual se desenvolveu o processo já extinto. Ademais, alegou que, para firmar a competência, o douto magistrado da 1ª AJME colacionou julgados que mencionam o artigo 101, II, “c”, do CPPM, dispositivo que se aplica de acordo com o enunciado da Súmula 235 do STJ. Concluiu pela incompetência da 1ª AJME para o processamento do presente feito, originário da 4ª AJME, considerando para tanto que o processo a ele conexo na 1ª AJME, alegado como causa da prevenção do juízo, já se encontrava sentenciado e extinto. Com essas considerações, requereu que seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar-se a decisão impugnada e determinar-se a remessa do feito à 4ª AJME (Evento 44). O recorrido foi intimado duas vezes para apresentar suas contrarrazões, no entanto se manteve inerte (Eventos 48, 49, 53 e 54). Em juízo de retratação, o Juízo a quo manteve a decisão recorrida (Evento 58). Após a manifestação do Ministério Público, que demonstrou a sua irresignação com o atraso da remessa do recurso ao Tribunal, os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 advogados do acusado, ora recorrido, apresentaram renúncia ao mandato, que foi deferida pelo meritíssimo juiz a quo, o qual determinou que fosse intimado o acusado, para que constituísse novo defensor (Eventos 62, 65 e 67). Diante da ausência de manifestação do recorrido, o juízo a quo determinou a nomeação de defensor público para patrocinar a defesa do acusado no presente feito (Evento 73 – Processo Originário). Perante a ausência de apresentação das contrarrazões recursais no prazo legal, os autos foram remetidos a este Tribunal (Eventos 76 e 77- Processo originário). Instada, a e. procuradora de justiça Dra. Elba Rondino, atuante nesta Corte Castrense, apresentou parecer com base nos seguintes fundamentos, in verbis: [...] Pois bem, possui toda razão a combativa representante do Órgão Ministerial subscritora do recurso, em primeiro lugar, porque, como bem ressaltou o Magistrado (evento 41), um só REDS deu origem a dois diferentes a.p.f. (s), justamente por versarem sobre fatos distintos, o primeiro atinente a conduta tipificada no artigo 290 do CPM e o segundo relativo a fato com previsão típica na Lei n. 10.826/2003. Tal situação, por si só, já é suficiente para afastar a conexão entre ambos os feitos. Como se não bastasse, a Súmula n. 235 do STJ é expressa no sentido de que, se um processo já foi julgado, a conexão não determinará a reunião dos demais feitos relacionados, tendo, no caso em análise, sido extinta a punibilidade do Cb Magno nos autos n. 0000983-24.2013.9.13.0001 pelo integral cumprimento das condições impostas à suspensão condicional do processo, culminando com o arquivamento do feito (evento 1 - OUT35 - fls. 108). Assim, por qualquer ângulo que se veja a questão, não há que se falar na reunião de ambos os processos, tampouco na aplicação da prevenção para que estes autos permaneçam na 1ª AJME, devendo a presente ação penal ser processada e julgada perante a 4ª AJME, por ser o juízo para o qual foi distribuída por sorteio quanto aportou na Justiça Militar em virtude das alterações trazidas pela Lei n. 13.491/2017 (evento 1). Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Ministério Público (evento 44), a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância (evento 41) com o declínio da competência e o encaminhamento dos autos ao juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (Evento 8 – PARECER1). Posteriormente, as contrarrazões recursais foram, então, oferecidas pela douta defensora pública Dra. Maria Cristina Ferreira de Carvalho. Em síntese, a defensora relatou que o REDS 2013-000836714-001 subsidiou a lavratura de dois autos de prisão em flagrante, o de n. 107.695/2013, em que o recorrido foi preso em flagrante pela prática, em tese, da conduta descrita no artigo 290 do Código Penal Militar (CPM) (Autos n. 0000983-24.2013.9.13.0001), e o Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD) PCnet de n. 2013-702-001687-005-002203941-62, que subsidiou a instauração da ação ajuizada na 2ª Vara Criminal da Comarca TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 de Uberlândia/MG, cuja denúncia imputa ao recorrido a prática da conduta descrita no artigo 16 da Lei n. 10.826/03, referente a estes autos. Alegou que, embora os delitos imputados ao recorrido tenham acontecido por ocasião da busca e apreensão realizada no dia 22/04/2013, as imputações são distintas e os presentes autos só aportaram nesta justiça militar em razão da Lei n. 13.491/17, que alterou o artigo 9º do Código Penal Militar para fazer constar, no inciso II, serem crimes militares os delitos previstos na legislação penal, quando praticados em alguma das situações elencadas no mesmo dispositivo legal. Nesse sentido, alegou que o presente feito só aportou nessa Justiça Militar em razão do advento da Lei n. 13.491/17 e, por ter correlação com os fatos já julgados na 1ª AJME, deve ser reunido ao feito anteriormente julgado por essa Justiça Especializada. Parar corroborar o alegado, colacionou jurisprudência deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Com esses argumentos, requereu que seja conhecido e negado provimento ao presente recurso, para que seja mantida a decisão recorrida acostada (Evento 10 – CONTRAZ1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Trata-se de recurso inominado, interposto com fulcro no art. 146 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), contra decisão do juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que indeferiu o pedido do Ministério Público de remessa dos autos à 4ª AJME, reconhecendo a competência daquele juízo, por prevenção, para o julgamento do feito. Consta nos autos que o Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) n. 2013-000836714-002 (Evento 1, OUT4, págs.11/18) subsidiou a lavratura de dois Autos de Prisão em Flagrante (APFs) em que o Cb PM Magno Queiroz Ferreira figurou como autuado: o Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD) n. PCnet 2013-702-001687-005-002203941-62, referente ao presente feito (Evento 1, OUT4, págs. 2/3) e o APF de Portaria n. 107.695/2013, em que o militar foi preso em flagrante pela prática, em tese, de conduta descrita no art. 290 do CPM, referente ao Processo n. 0000983-24.2013.9.13.0001, que tramitou nessa Justiça especializada. Assim, conforme relatado alhures, com fundamento na mesma base fática, o Cb PM Magno Queiroz Ferreira foi denunciado perante o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG (Processo n.702.140.393.399) pela suposta prática do crime previsto no artigo 16, combinado com o artigo 20, ambos da Lei n. 10.826/2003 (Evento 1 - DENUNCIA3 e RECE_DENUC7). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Concluída a instrução criminal, o juízo da Comarca de Uberlândia declinou da sua competência para processar e julgar a causa, em face do advento da Lei n. 13.491/2017, determinando a remessa dos autos à Justiça Militar (Evento 1 - DECL_COMPE26). Encaminhado o processo à Justiça Militar estadual (Evento 1, SUBS31, pág. 2), o feito foi inicialmente distribuído à 4ª AJME sob o n. 2000010-45.2021.9.13.0004 (Evento 1) e, posteriormente, redistribuído, por prevenção, à 1ª AJME (Evento 2). Posteriormente, sobreveio certidão, precedida de manifestação do Ministério Público, informando a correlação do presente feito com o Processo de n. 0000983-24.2013.9.13.0001 que tramitou nessa Justiça Militar, conforme se observa a seguir: CERTIFICO que consultas efetuadas no sistema Singep e Eproc pelo nome do acusado MAGNO QUEIROZ FERREIRA retornaram a informação acerca de feito semelhante, qual seja, autos 0000983-24.2013.9.13.0001- 1a AJME, data dos fatos - 22/04/2013, local dos fatos - Uberlândia/MG. Os referidos autos foram arquivados em 05/08/2015 pela extinção da punibilidade do Cb PM Magno Queiroz Ferreira, nos termos do artigo 89, § 5º, da lei n. 9.099/95 (eventos 6 e 7). Dessa forma, resta evidente que o retorno da matéria a esta Justiça Militar se deu em virtude da declinação de competência pelo juízo da Comarca de Uberlândia/MG, diante da entrada em vigor da Lei n. 13.491, de 13 de outubro de 2017, sendo, portanto, o Processo n. 2000010-45.2021.9.13.0004 de competência do juízo da Primeira AJME em razão do prévio conhecimento dos fatos ocorridos, ainda que parcialmente, bem como de provas produzidas nos autos do Processo n. 0000983-24.2013.9.13.0001. Ao meu entendimento, a competência do Juízo da Primeira AJME firma-se pela prevenção, com fundamento no art. 94 do CPPM. Prevenção. Regra Art. 94. A competência firmar-se-á por prevenção, sempre que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com competência cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia. No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça Militar, confira-se: EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – DELITOS DE INVASÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO (ART. 226, § 1º, DO CPM) E DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI N. 10.826, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003) – PRÁTICA DE CONDUTAS, EM TESE, TÍPICAS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO, COM CORRELAÇÃO SUBJETIVA, MATERIAL E PROBATÓRIA – DESMEMBRAMENTO ANTERIOR EM VIRTUDE DE A COMPETÊNCIA PERTENCER À JUSTIÇA COMUM (DISPARO DE ARMA DE FOGO) – RETORNO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DOS AUTOS EM VIRTUDE DA DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DIANTE DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.491, DE 13 DE OUTUBRO DE 2017 – CONEXÃO NA FORMA PREVISTA NO ART. 101, II, ALÍNEA “C”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE CONHECEU DA AÇÃO RELATIVA À INVASÃO DE DOMICÍLIO (ART. 226, § 1º, DO CPM) – CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. (CONFLITO DE JURISDIÇÃO – COMPETÊNCIA, Processo n. 2000005-35.2021.9.13.0000, Relator: Des. Jadir Silva, julgamento 03/03/2021). EMENTA CONFLITO NEGATIVA DE COMPETÊNCIA – CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO DESCLASSIFICADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA PARA LESÃO CORPORAL – DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESPECIALIZADA – CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E LESÃO CORPORAL – DELITOS PRATICADOS NO MESMO DIA, LOCAL E HORÁRIO – CONEXÃO NA FORMA PREVISTA NO ART. 101, II, ALÍNEA “C”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE CONHECEU DA AÇÃO RELATIVA À FALSIDADE IDEOLÓGICA – CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. (Des. Fernando Armando Ribeiro, relator) V.V. - EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA – INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA MODIFICAÇÃO DA COMPETENCIA ESTABELECIDA POR SORTEIO – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES MENCIONADAS – SÚMULA 235 DO STJ, QUE POSSUI A SEGUINTE REDAÇÃO: "A CONEXÃO NÃO DETERMINA A REUNIÃO DOS PROCESSOS, SE UM DELES JÁ FOI JULGADO." – REMESSA DOS AUTOS DA AÇÃO PARA A 3ª AUDITORIA DA JUSTIÇA MILITAR, PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. (Des. Fernando Galvão da Rocha, vencido) (CONFLITO DE JURISDIÇÃO/COMPETÊNCIA, Processo n. 2000117-38.2020.9.13.0000, Relator: Des. Fernando Armando Ribeiro, julgamento 16/09/2020). Por essas razões, nego provimento ao presente recurso inominado, para manter a decisão que rejeitou a arguição de incompetência da 1ª AJME para processar e julgar a Ação Penal autuada sob o n. 2000010-45.2021.9.13.00004. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de junho de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator